Tribunal: TJSP
Processo: 1001859-29.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor estadual – Enfermeiro – Pedido de reconhecimento de tempo de serviço prestado em condições insalubres para fins de aposentadoria especial – Possibilidade de concessão de aposentadoria especial a servidor público, em que pese a ausência de lei específica – Súmula vinculante no 33 – Ambiente de trabalho insalubre devidamente comprovado por meio do Perfil Profissiográfico

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor estadual – Enfermeiro – Pedido de reconhecimento de tempo de serviço prestado em condições insalubres para fins de aposentadoria especial – Possibilidade de concessão de aposentadoria especial a servidor público, em que pese a ausência de lei específica – Súmula vinculante no 33 – Ambiente de trabalho insalubre devidamente comprovado por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) – Ingresso no serviço público antes da EC 41/2003, de modo que presente o direito à integralidade e paridade – Impossibilidade, entretanto, de cumulação de vencimentos com proventos de aposentadoria nos termos no art. 37, §10, da CF – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.